Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-39.2020.8.11.0032
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000832-39.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE JANGADA (APELANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), CARLOS CELSO PELEGRINI - CPF: 219.227.999-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESTINAÇÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATINGIDA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - ARTIGO 225 C/C 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - MEIO AMBIENTE COMO BEM DE USO COMUM DO POVO E DIREITO À SAÚDE - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição Federal estabelece, no artigo 225, que todos possuem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo o Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo, para que seja assegurado o interesse coletivo.

2. Deixando o Município de implantar aterro sanitário por sua própria incúria e omissão, resta verificada a razoabilidade das determinações na sentença para a tomada de providências administrativas, orçamentárias e funcionais necessárias para viabilizar a implantação, o funcionamento e a manutenção das políticas ambientais impostas.

3.
“(...) em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.”

(STF - RE: 1343181 AC, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

4. A falta de planejamento orçamentário para adoção das providências, não pode servir como escusa para o Município descumprir o comando judicial, até porque a questão da destinação de resíduos sólidos tem que ser tratada pelos administradores públicos como prioridade, sob pena de afronta a Constituição da Republica e a legislação pertinente.

5. Sentença ratificada. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JANGADA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000832-39.2020.811.0032, que julgou parcialmente o pedido para condenar o ente municipal às seguintes obrigações:

“
a) Adotar
todas as medidas necessárias para a obtenção da licença prévia (LP), de instalação (LI) e de operação (LO) do aterro sanitário;

b) Implantar
o aterro sanitário e, em seguida, iniciar suas atividades, dando a destinação adequada aos resíduos sólidos urbanos, mediante o cumprimento das exigências legais e de todas as condicionantes fixadas pelo órgão ambiental competente;

c) Encerrar
o depósito irregular de resíduos no atual lixão e impedir o acesso de terceiras pessoas e animais na área;

d) Elaborar
, por meio de profissional habilitado, Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) do atual lixão, com respectivo cronograma de execução, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente e contemplar no mínimo: a implantação de cerca viva e sistema de drenagem pluvial com estruturas de dissipação; aterramento; sistema de coleta e tratamento de chorume, assim como drenos de gases; medidas para garantir a segurança das operações do aeroporto via redução da visitação da área do lixão por aves; revegetação; sinalização e uso futuro da área;

e) Executar
integralmente o PRAD, conforme cronograma apresentado, acompanhando o projeto até a completa estabilização física, química e biológica da área, a ser atestada pelo órgão ambiental competente;

f) Promover
sistema de coleta e destinação adequada de pilha e baterias, priorizando a logística reversa, assim como para os outros tipos de resíduos previstos na Lei 12.305/2010, art. 33.” (
sic
id 256732698)

Sustenta o Recorrente que busca garantir a destinação correta dos resíduos da população, porém, em razão de possuir receita pequena, não é possível a adoção das medidas estabelecidas na sentença no curto prazo, a par dos valores dos projetos e execução.

Destaca que a “
implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico passa pela implantação do aterro sanitário, que também precede dos estudos técnicos necessários à elaboração dos estudos preliminares. É necessário esclarecer que a área onde funciona o despejo dos resíduos sólidos gerados no Município é um lixão.”
(
sic
id 256733150)

Argumenta que a AMM, Associação Mato-grossense dos Municípios, “
visando atender as demandas dos municípios da baixada cuiabana, está envidando esforços para criar um consórcio público intermunicipal envolvendo os municípios da baixada cuiabana para criar um aterro sanitário único para atender a demanda de todos os municípios que se localizam em um raio de 150 quilômetros.
” (
sic
id 256733150)

Afirma a discricionariedade da municipalidade, e que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública municipal, a fim de determinar medidas, “
num momento de contenção de despesas, em detrimento de outras prioridades governamentais
”. (
sic
id 256733150)

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 256733159)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso do Município de Jangada.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégio Plenário:

Verifica-se dos autos que o autor/apelado propôs a referida ação objetivando, em síntese, a regular destinação final dos resíduos sólidos urbanos, com fundamento nas garantias constitucionais de proteção ao meio ambiente e o direito à saúde.

O MM. Juiz do feito julgou, parcialmente, procedente o pedido, conforme relatado. (id 256732698)

Da análise do caderno processual, o Requerido/Apelante demonstra ciência da situação e desejo de solução, mas que haveria empecilhos orçamentários para consecução das medidas necessárias, combinada com a vasta documentação trazida pelo
parquet
, é fato incontroverso a ausência de regular destinação dos resíduos sólidos no Município de Jangada.

Com efeito, a Constituição federal, no seu art. 225, garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado:

“Art. 225. Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Além disso, a Carta Política também garante à todos o direito à saúde:

“Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

No âmbito infraconstitucional, a Lei federal nº 11.445/2007, define o saneamento básico:

“
Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

(...)

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

Temos, ainda, a Lei nº 12.350/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veda a destinação de resíduos sólidos à céu aberto, através de lançamento
in natura
, excetuando apenas os resíduos de mineração, sendo certo que há disposição expressa de que incumbe ao município a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido na própria lei, sendo responsável pela organização e prestação desses serviços, observados também o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e a Lei n.º 11.445/07, que estabelece as diretrizes para o saneamento básico.

Destarte, é inquestionável a ilegalidade na destinação irregular de resíduos sólidos em lixão, tal como vem sendo praticado pelo Apelante, sendo patente que a continuidade da atividade de destinação final do lixo no Município de Jangada é inadequada e prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente, representando, em verdade, inadmissível descaso no trato da coisa pública, deixando a população à mercê de doenças infecto-contagiosas, comprometendo de maneira irremediável o meio ambiente e à saúde dos munícipes.

No que se refere à alegação de discricionariedade da administração municipal, bem como a necessidade de se observar o princípio constitucional de separação dos Poderes, certo é que ao Poder Judiciário, no exercício de suas funções constitucionais, cabe

a imposição do cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim se manifestou:
“ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”
(AI 692541 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico ( ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (STF - RE: 1343181 AC, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

Ademais, a impossibilidade orçamentária não deve servir como instrumento para inviabilizar o estabelecimento, a preservação e a garantia dos direitos, sendo certo que as limitações fáticas e orçamentárias não podem ser postas como justificativa geral para a inércia na implementação das políticas públicas ambientais previstas na Constituição.

Desse modo, tendo sido comprovada a dispensação irregular dos resíduos sólidos urbanos, que possuem alto potencial poluidor, certo que o ente municipal deve ser condenado a recuperar a área degradada e instalar aterro sanitário adequado, adotando todas as providências determinadas na sentença hostilizada.

A propósito, nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINTES - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A ausência de destinação adequada de resíduos sólidos que podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.
3. Comprovada a omissão do ente público em providenciar a devida destinação dos resíduos sólidos para que cesse o despejo irregular de tais resíduos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.
4. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013066320148110088, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – LIXÃO COM DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DESPEJO E ACONDICIONAMENTO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, GALHADAS, RESTOS DE PODAS E DESPEJOS URBANOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam uma vez que as provas dos autos demonstram que também os caminhões da Prefeitura de Cuiabá despejam resíduos sólidos no “lixão” que se encontra no imóvel situado no final da Av. Rubens de Mendonça, entre os bairros Aroeira, Nova Conquista e Dr. Fábio. 2. O Município possui responsabilidades ambientais, definidas na Constituição e nas diversas leis que protegem o meio ambiente, incluindo o ambiente urbano. 3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) assim conceitua “destinação final ambientalmente adequada”: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 4. In casu, evidenciado que o Município tem faltado com seus deveres ambientais relacionados à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos que coleta, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Recurso desprovido, sentença mantida. (TJ-MT 00008688420168110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)

Assim, não há nenhum reparo a ser feita na sentença recorrida.

Por todo o exposto, RATIFICO A SENTENÇA sob reexame, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025